Tribunal: TJES
Processo: 5001877-90.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001877-90.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: J. L. C. D. S. e outros (2)
AGRAVADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001877-90.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
S
:

JOÃO LUCAS CALIARI
DE SOUZA, KATIA CALIARI DE SOUZA E
ALEXANDRE VIEIRA DE SOUZA
.

AGRAVAD
A
:
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S. A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

JOÃO LUCAS CALIARI DE SOUZA
,
KATIA CALIARI DE SOUZA

e

ALEXANDRE VIEIRA DE SOUZA

interp
useram
agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Colatina (id. 659153 - Pág. 103-5), que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada por eles formulados na “ação de obrigação de fazer c/c ressarcimento de despesas médicas e indenização por danos morais e antecipação de tutela” que ajuizaram contra
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S. A.
,
registrada sob o n. 0002667-20.2020.8.08.0014.

Nas razões do recurso (id. 659143 - Pág. 1-12) alegaram os agravantes, em síntese, que
1
) “O primeiro Agravante é dependente do plano de saúde do segundo Agravante, com cobertura integral de serviços médicos hospitalares da rede credenciada pelo Agravado”; 2) “Em outubro de 2019, o primeiro Agravante foi diagnosticado como portador de Transtorno Espectro Autista, onde foi prescrito que iniciasse o tratamento imediatamente com terapias cognitivas e comportamentais contínuas com fonoaudiólogo, terapia ocupacional e psicopedagogo”; 3) “A genitora do primeiro Agravante procurou pelo Agravado para marcar as consultas, quando foi informada que havia somente fonoaudióloga, sendo atendido pela mesma até março de 2020, quando pararam o atendimento devido a pandemia, e em maio quando retornaram, a mesma não estava mais credenciada pelo Agravado”; 4) “O Agravado somente ofereceu atendimento ao primeiro Agravante que tem hoje 05 (cinco) anos de idade, na cidade e comarca de Linhares, há 70 (setenta) Km de distância da cidade onde moram os Agravantes”; 5) “Tal percurso trará prejuízo para o primeiro Agravante, com viagens diárias, que irão interferir no seu tratamento, além das despesas com combustível e alimentação”; 6) “o primeiro Agravante tem atendimento de segunda a sexta feira, vez que faz 02 sessões por semana com cada atendimento de fonoaudiólogo, terapia ocupacional e psicopedagogo, e antes da pandemia estudava na parte da manhã no CEIM ‘Pe. José Bertollo’”; 7) “A genitora do primeiro Agravante tentou por diversas vezes conseguir atendimento junto ao Agravado, sem contudo obter êxito”; 8) “estão custeando o tratamento com dificuldade, para não deixar o primeiro Agravante sem tratamento, haja vista que quanto mais rápido fizer o tratamento, mais chances ele terá de ter uma vida mais digna”; 9) “a Lei nº. 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, prevê em seus artigos 2º, III e 3º, III, ‘b’ a obrigatoriedade do fornecimento de atendimento multiprofissional ao paciente diagnosticado com autismo”; 10) os artigos 15 e 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente garantem o direito ao respeito da dignidade da criança, bem como a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral; 11) “Não há qualquer justificativa para as atitudes do Agravado, que mantinham os profissionais para atendimento do primeiro Agravante e de repente, de um dia pra noite descredencia estes profissionais e não contrata outro para substituí-lo”; 12) “Uma vez que o plano de saúde Agravado cobre a doença, deve cobrir o tratamento”; 13) “A cidade de Colatina é cheia de profissionais habilitados para o atendimento de João: psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta e psicopedagogo, cabendo somente ao Agravado contratá-los”; 14) “O tratamento dispensado ao portador de TEA não pode ser interrompido, sendo a precocidade do diagnóstico e do tratamento contínuo, indispensáveis ao alcance de resultados efetivos”; 15) “A Resolução Normativa 259 da ANS, prevê que caso a operadora não disponibilize, em sua rede credenciada, profissionais capacitados para atender adequadamente o paciente, deve arcar com os custos de profissionais particulares”; 16) “resta provado que caso não seja possibilitado ao primeiro agravante de receber tratamento na cidade em que reside, este não conseguirá prosseguir em seu tratamento regular e sofrerá danos irreparáveis, tendo em vista que, poderá vir a ter seu tratamento interrompido, o que pode comprometer o seu desenvolvimento integral”.

O
pedido de a
ntecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido (id.
661511 – Pág. 1-4
)
.

Contrarrazões apresentadas pela agravada pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 730416 - Pág. 1-16).

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 732606 – Pág. 1-7).

É
o
r
elatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vi
tória-ES., 14 de outubro de 2020.

D
esembargador
D
AIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGVTES. : JOÃO LUCAS CALIARI DE SOUZA e OUTROS

AGVDA. : CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO

RELATOR : DES.
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

V O T
O –
V I S T A

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria após judicioso voto do eminente Relator e não tenho dúvidas em acompanhá-lo em seu entendimento.

Apenas para rememorar, a pretensão dos ora agravantes, ao formularem pedido de tutela de urgência, é que seja determinado à operadora do plano de saúde que contrate/disponibilize profissionais da área de terapia ocupacional, psicopedagogia, fonoaudiologia e outras indicadas para o tratamento de que necessita o 1º agravante, na cidade de Colatina, haja vista que, com tenra idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e as terapias cognitivas e comportamentais contínuas indicadas para seu tratamento vêm sendo realizadas no Município de Linhares, diante da ausência de credenciados no município onde reside com seus familiares, o que exige deslocamentos de 140km (cento e quarenta quilômetros), nos trajetos de ida e volta, para comparecer às sessões com os profissionais.

Embora não seja possível obrigar a operadora do plano de saúde a incluir, em sua rede conveniada, determinado médico ou clínica particular eleita pelo paciente, sob pena de violar o princípio da livre iniciativa, considero que condenar o plano de saúde a reembolsar as despesas efetuadas pelo contratante, sem limite ou teto, inclusive gastos com transporte do 1º agravante, tornar-se-ia muito mais custoso para a operadora, daí porque concordo com a orientação do eminente Relator no sentido de determinar que “
forneça no prazo de 30 (trinta) dias o tratamento multidisciplinar ao primeiro agravante com profissionais especialistas no método ABA, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, fonoaudiólogo e demais profissionais indicados para o tratamento, conforme prescrito pelo médico neurologista infantil e pelo psicólogo, em clínica ou consultório no mesmo município de residência dos agravantes, sob pena de multa diária (astreintes), no valor de R$500,00 (quinhentos reais) limitada ao montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
”.

Do que observo das contrarrazões, a agravada não noticia a inexistência de profissionais disponíveis para contratação no município onde residem os agravantes – o que exigiria, de acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que assegurasse o atendimento em prestador credenciado, nos municípios limítrofes, no que se incluiriam despesas com estadia e deslocamento – e sim, alega não estar obrigada a fornecer o tratamento de que o 1º agravante necessita por não se encontrar no rol de procedimentos e eventos em saúde da Resolução Normativa ANS nº 428/2017, o que deve ser prontamente rechaçado, conforme feito pelo eminente Relator, já que, apesar de ser possível restringir, por disposição contratual expressa, as enfermidades a serem cobertas, não se pode limitar os tratamentos a serem utilizados.

Desta feita, sendo desnecessárias outras considerações,
acompanho o eminente Relator
em seu judicioso voto no sentido de
dar provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto
!

Acompanho o E. Relator de forma a dar provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001877-90.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
S
:

JOÃO LUCAS CALIARI
DE SOUZA, KATIA CALIARI DE SOUZA E
ALEXANDRE VIEIRA DE SOUZA
.

AGRAVAD
A
:
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S. A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

João Lucas Caliari de Souza, Katia Caliari de Souza e Alexandre Vieira de Souza interpuseram agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Colatina (id. 659153 - Pág. 103-5), que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada por eles formulados na “ação de obrigação de fazer c/c ressarcimento de despesas médicas e indenização por danos morais e antecipação de tutela” que ajuizaram contra Casa de Saúde São Bernardo S. A., registrada sob o n. 0002667-20.2020.8.08.0014.

Nas razões do recurso (id. 659143 - Pág. 1-12) alegaram os agravantes, em síntese, que 1) “O primeiro Agravante é dependente do plano de saúde do segundo Agravante, com cobertura integral de serviços médicos hospitalares da rede credenciada pelo Agravado”; 2) “Em outubro de 2019, o primeiro Agravante foi diagnosticado como portador de Transtorno Espectro Autista, onde foi prescrito que iniciasse o tratamento imediatamente com terapias cognitivas e comportamentais contínuas com fonoaudiólogo, terapia ocupacional e psicopedagogo”; 3) “A genitora do primeiro Agravante procurou pelo Agravado para marcar as consultas, quando foi informada que havia somente fonoaudióloga, sendo atendido pela mesma até março de 2020, quando pararam o atendimento devido a pandemia, e em maio quando retornaram, a mesma não estava mais credenciada pelo Agravado”; 4) “O Agravado somente ofereceu atendimento ao primeiro Agravante que tem hoje 05 (cinco) anos de idade, na cidade e comarca de Linhares, há 70 (setenta) Km de distância da cidade onde moram os Agravantes”; 5) “Tal percurso trará prejuízo para o primeiro Agravante, com viagens diárias, que irão interferir no seu tratamento, além das despesas com combustível e alimentação”; 6) “o primeiro Agravante tem atendimento de segunda a sexta feira, vez que faz 02 sessões por semana com cada atendimento de fonoaudiólogo, terapia ocupacional e psicopedagogo, e antes da pandemia estudava na parte da manhã no CEIM ‘Pe. José Bertollo’”; 7) “A genitora do primeiro Agravante tentou por diversas vezes conseguir atendimento junto ao Agravado, sem contudo obter êxito”; 8) “estão custeando o tratamento com dificuldade, para não deixar o primeiro Agravante sem tratamento, haja vista que quanto mais rápido fizer o tratamento, mais chances ele terá de ter uma vida mais digna”; 9) “a Lei nº. 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, prevê em seus artigos 2º, III e 3º, III, ‘b’ a obrigatoriedade do fornecimento de atendimento multiprofissional ao paciente diagnosticado com autismo”; 10) os artigos 15 e 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente garantem o direito ao respeito da dignidade da criança, bem como a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral; 11) “Não há qualquer justificativa para as atitudes do Agravado, que mantinham os profissionais para atendimento do primeiro Agravante e de repente, de um dia pra noite descredencia estes profissionais e não contrata outro para substituí-lo”; 12) “Uma vez que o plano de saúde Agravado cobre a doença, deve cobrir o tratamento”; 13) “A cidade de Colatina é cheia de profissionais habilitados para o atendimento de João: psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta e psicopedagogo, cabendo somente ao Agravado contratá-los”; 14) “O tratamento dispensado ao portador de TEA não pode ser interrompido, sendo a precocidade do diagnóstico e do tratamento contínuo, indispensáveis ao alcance de resultados efetivos”; 15) “A Resolução Normativa 259 da ANS, prevê que caso a operadora não disponibilize, em sua rede credenciada, profissionais capacitados para atender adequadamente o paciente, deve arcar com os custos de profissionais particulares”; 16) “resta provado que caso não seja possibilitado ao primeiro agravante de receber tratamento na cidade em que reside, este não conseguirá prosseguir em seu tratamento regular e sofrerá danos irreparáveis, tendo em vista que, poderá vir a ter seu tratamento interrompido, o que pode comprometer o seu desenvolvimento integral”.

C
onforme consignado na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a
tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, art. 294). Nos termos do art. 300,
caput
, do mencionado Código, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”,
ou seja, tais requisitos se afiguram imprescindíveis para o deferimento da medida de urgência
.

Em que pese ter entendido o douto juízo
a quo
que os requerentes não informaram qual cláusula contratual está sendo descumprida pela requerida e que a empresa privada também pode garantir o direito à saúde, desde que contratado o serviço pelas partes, entendo, no caso, que
os elementos dos autos
evidenci
a
m a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

porque
os agravantes são usuários do plano de saúde (id. 659153 – Pág. 33-7);
há indicação médica do Neurologista Infantil, Dr. Thiago Gusmão, acerca da realização do tratamento do primeiro agravante
de terapia cognitiva e comportamental contínuo 2 (duas) vezes por semana com fonoaudiólogo, com terapeuta ocupacional e com psicopedagogo (id. 659153 – Pág. 38-40)
,
tendo sido indicada a terapia
intensiva
ABA da Analise
do Comportamento
Aplicada (id.
659153 – Pág. 48-
55),
por ter sido diagnosticado o espectro autista (Transtorno do Espectro do Autismo – TEA) –
id. 659153 – Pág. 38.

Em situação semelhante, e
ste egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “Como a demanda de origem se encontra ainda em fase embrionária, tratando-se aqui da tutela pugnada
in initio litis
, a análise neste momento se limita à presença ou não dos requisitos autorizativos para concessão da medida de urgência”
e “
No caso, verifica-se notável probabilidade no direito do autor diante da condição do agravante, com 03 (três) anos de idade, beneficiário do plano de saúde, com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista - CID10 F84.0 e com indicação de tratamento de terapia com intervenção ABA, além de já possuir relatório de avaliação inicial elaborado por psicoterapeuta e psicóloga favorável à aplicação do método em questão”
e que “
Tem entendido a jurisprudência pátria que, configurada a condição de beneficiário do plano de saúde, assim como a ausência de cláusula contratual que, de maneira destacada, exclua expressamente a cobertura da doença, não cabe ao plano de saúde negar autorização, sob pena de se caracterizar comportamento abusivo.”
restando “
patente o perigo da demora em razão da natureza do serviço que se pretende, haja vista que a ausência do tratamento médico coloca em risco o desenvolvimento e a saúde da criança durante o processo, principalmente na idade de 3 (três) anos, em que o crescimento cognitivo é exponencial”
devendo
a agravada forne
cer “
o tratamento na forma prescrita pelo médico especialista que acompanha a criança, junto a profissionais credenciados ou, na ausência destes, de outros escolhidos pelos responsáveis do autor, sob expensas da operadora do plano” (AI 0006311-54.2019.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 21-01-2020; DJES 10-02-2020).

Nos termos da Súmula n.
469 do colendo Superior Tribunal
de Justiça
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

Aquele colendo pretório também já assentou que
“é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor” (AgInt nos EDcl no REsp 1699205/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15-10-2018, DJe 19-10-2018).

Ainda neste sentido,
o
colendo Superior Tribunal de Justiça
já proclamou
“ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica, indicada por profissional habilitado, na busca da cura” (AgInt no AREsp 1113369/RJ, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 05-10-2017, DJe 09-10-2017)
e que
“As operadoras de planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais” (AgInt no AREsp 1014782/AC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17-08-2017, DJe 28-08-2017).

Conforme bem salientado pela douta Procuradoria de Justiça “o risco é do agravante em não receber o tratamento necessário, especialmente em razão da idade do mesmo – 04 (quatro) anos” registrando ainda que “não prospera a alegação de que os agravantes estejam escolhendo os prestadores, o que não deve ser arcado pela agravada. Isso se deve ao fato de não ser aceitável que o menor se desloque por horas para uma clínica credenciada pela agravada em município diferente para receber o tratamento. Uma distância aceitável é plausível; todavia, como a agravada não comprovou que oferece o tratamento em clínica no município de Colatina, onde os agravantes residem, não é razoável o deslocamento do menor por horas de carro, visto que tal exigência até inviabilizaria o tratamento tão fundamental ao agravante menor” (id. 732606 – Pág. 1-7).

Posto isso,
dou provimento
ao recurso e mantenho a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal para determinar que a agravada forneça no prazo de 30 (trinta) dias o tratamento multidisciplinar ao primeiro agravante com profissionais especialistas no método ABA, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, fonoaudiólogo e demais profissionais indicados para o tratamento, conforme prescrito pelo médico neurologista infantil e pelo psicólogo, em clínica ou consultório no mesmo município de residência dos agravantes, sob pena de multa diária (astreintes), no valor de R$500,00 (quinhentos reais) limitada ao montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001877-90.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
S
:

JOÃO LUCAS CALIARI
DE SOUZA, KATIA CALIARI DE SOUZA E
ALEXANDRE VIEIRA DE SOUZA
.

AGRAVAD
A
:
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S. A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA COMPORTAMENTAL PELO MÉTODO ABA (
APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS
).
RECURSO PROVIDO.

1. -
A
tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, art. 294). Nos termos do art. 300,
caput
, do mencionado Código, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”,
ou seja, tais requisitos se afiguram imprescindíveis para o deferimento da medida de urgência
.

2. -
O
s elementos dos autos
evidenci
a
m a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

porque
os agravantes são usuários de plano de saúde contratado com a agravada,
há indicação de médico neurologista infantil acerca da necessidade de realização do tratamento do primeiro agravante
de terapia cognitiva e comportamental contínuo 2 (duas) vezes por semana com fonoaudiólogo, com terapeuta ocupacional e com psicopedagogo
,
tendo sido indicada a terapia
intensiva
ABA da Analise
do Comportamento
Aplicada
,
por ter sido diagnosticado com espectro autista (Transtorno do Espectro do Autismo – TEA)
.

3. -
Nos termos da Súmula n.
469 do colendo Superior Tribunal “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.
Aquele colendo pretório também já assentou que
“é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor” (AgInt nos EDcl no REsp 1699205/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15-10-2018, DJe 19-10-2018)
e que
“As operadoras de planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais” (AgInt no AREsp 1014782/AC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17-08-2017, DJe 28-08-2017).

4. – Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
d
ar

provimento
ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator
.

Vitória-ES., de de 2020.

P
RESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.